Tribunal: TJMT
Processo: 1020364-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020364-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (EMBARGANTE), FRANCO AGRO LTDA - CNPJ: 41.930.451/0001-05 (EMBARGANTE), RANCHO H F AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.673.312/0001-10 (EMBARGANTE), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAZENDA LINDA FLORA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 54.153.266/0001-01 (EMBARGANTE), FLAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 792.874.331-00 (EMBARGANTE), FLAVIO ALVES DA SILVA - CNPJ: 54.308.478/0001-02 (EMBARGANTE), FRONT AGRICOLA PECUARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.623.976/0001-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos contra acórdão que julgou procedente impugnação de crédito, excluindo créditos da recuperanda, com inversão
dos
ônus sucumbenciais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões: (i) se houve omissão sobre a natureza jurídica da operação com a cooperativa; (
ii
) se há erro material ou omissão quanto à fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou a operação como ato cooperativo típico, com base nos
arts
. 6o, §13, da LREF e 79 da Lei 5.764/1971.

A emissão de CCB e cobrança de juros não desnaturam o ato cooperativo se inseridas na relação estatutária, conforme precedentes do STJ.

A fixação dos honorários decorreu apenas da inversão da sucumbência, sem erro ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A operação entre cooperativa de crédito e associado pode configurar ato cooperativo, mesmo com emissão de CCB e cobrança de juros.

A inversão da sucumbência não implica omissão ou erro material na fixação dos honorários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa, ora embargada, para

julgar procedente a Impugnação de Crédito no 1032743-20.2024.8.11.0003,
determinando a exclusão dos créditos da Agravante na Recuperação
Judicial no 1000445-31.2024.8.11.0049. Em razão disso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (
REsp n. 2.106.840/SP)
.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise da natureza jurídica da operação realizada com a Cooperativa de Crédito, alegando que ela se assemelha às praticadas por instituições financeiras tradicionais, com emissão de cédulas de crédito bancário e taxas de juros de mercado, não configurando ato cooperativo típico.

Defendem a ocorrência de e
rro material na fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 24.022.062,50), resultando em honorários de R$ 2.402.206,25, valor considerado desproporcional. Argumentam que os honorários deveriam ser fixados por equidade ou afastados, considerando o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, que discute a condenação em honorários advocatícios em incidentes de impugnação de crédito em recuperação judicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar a natureza jurídica específica da operação realizada entre as partes, limitando-se a examinar o objeto social da Cooperativa, sem se aprofundar na natureza da operação específica.

Argumentam que, embora realizada com cooperativa de crédito, a operação financeira possui características típicas de mercado financeiro, com emissão de cédulas de crédito bancário e cobrança de taxas de juros de mercado, o que descaracterizaria o ato cooperativo.

No entanto, o acórdão foi fundamentado fundamentou na interpretação do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 e do art. 79 da Lei no 5.764/1971, concluindo que as operações entre cooperativas de crédito e seus associados, ainda que envolvam cédulas de crédito bancário, configuram atos cooperativos típicos, desde que firmadas no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da entidade.

O aresto expressamente consignou que "
o fato de tais operações envolverem a cobrança de juros e encargos financeiros não desnatura sua natureza cooperativa, uma vez que tais valores são necessários para a manutenção da própria cooperativa e para o cumprimento de suas finalidades sociais. Não se trata, portanto, de operação de mercado com finalidade lucrativa, mas de ato cooperativo destinado a viabilizar os objetivos sociais da cooperativa.
"

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da natureza jurídica da operação, pois a decisão enfrentou expressamente a questão, concluindo que a emissão de cédulas de crédito bancário e a cobrança de juros não desnaturam o ato cooperativo.

O acórdão também fundamentou sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem como ato cooperativo a concessão de crédito realizada entre cooperativa de crédito e seu associado (REsp n. 2.091.441/SP e
AREsp
n. 2.855.276/RS).

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão analisou adequadamente a questão, ainda que tenha chegado
a
conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.

No mais, quanto
aos honorários advocatícios
do acórdão, este limitou-se a inverter os ônus sucumbenciais fixados na decisão de primeiro grau,
mantendo o
percentual de honorários (10% sobre o valor da causa) que havia sido estabelecido originalmente contra a cooperativa, em favor dos ora embargantes.

Não houve, portanto, fixação de novos parâmetros para tal verba, mas apenas a inversão do ônus
da

sucumbência
. Assim, não há omissão ou erro material a ser sanado neste ponto.

Ainda assim, quanto à alegação de que os honorários deveriam ser fixados por equidade ou afastados, considerando o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, trata-se de matéria que
ainda
não foi
julgada
pelo
STJ,
inexi
stindo no momento qualquer decisão vinculante sobre a matéria.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025